Tribunal: TJPA
Processo: 0005907-44.2018.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10836 - Concussão
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005907-44.2018.8.14.0200

APELANTE: KLEITON MARCELO FERNANDES DA MATA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 226, §1°, DO CÓDIGO PENAL MILITAR –

INVASÃO DE DOMICÍLIO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou negativa de autoria, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a autoria do crime narrado, sendo as provas suficientes para caracterizar da autoria do delito de invasão de domicílio, conforme disposto na legislação penal militar.
02)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

KLEITON MARCELO FERNANDES DA MATA,
por meio de advogado particular, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar.

Consta na denúncia que no dia 11/09/2018, por volta de 13h50min, o acusado, CB/PM, Kleiton Marcelo Fernandes da Mata e os nacionais Márcio Aurélio Rodrigues Costa e Fernando Augusto Barra, foram à casa de Luzilane Ramos Moreno, pois o cidadão Marco Aurélio Rodrigues Costa, havia contado ao policial militar que chegaria um carregamento de drogas na residência da referida senhora.

De acordo com o Ministério Público, os nacionais ao chegarem à residência constataram a inexistência dos referidos entorpecentes, tendo a vítima Luzilane Moreno se encaminhado a casa de sua vizinha para telefonar a sua filha, que é advogada e pedir orientação, quando avistou uma VTR e pediu auxílio. Nesse ínterim, o acusado e seus comparsas abordaram o filho de Luzilane Moreno e colocaram sobre grades de cerveja que estavam no terreno da vítima, substâncias entorpecentes, a fim de forjar um flagrante e exigir vantagem pecuniária indevida para não autuar as pessoas que lá estavam.

Contudo, a VTR que auxiliou as vítimas encaminhou todos para a delegacia, onde o acusado Kleiton Marcelo Fernandes da Mata, propôs ao filho da vítima, que as coisas fossem “resolvidas por ali”, ou seja, por meio do adimplemento indevido de valores ao policial, porém o rapaz não tinha dinheiro para entregar ao militar.

Registra a acusação, que na delegacia foram tomadas as declarações dos envolvidos e se verificou que se tratava realmente de um flagrante forjado única e exclusivamente, para obter vantagem ilícita, conforme pode se depreender das declarações constantes dos autos, em especial, pela confissão do comparsa do acusado, Marco Aurélio Rodrigues da Costa.

Por tais fatos, o CB/PM Kleiton Marcelo Fernandes da Mata, foi denunciado pelo crime descrito no art. 305 (concussão), c/c art. 223, parágrafo único, (ameaça), c/c art. 226, §§ 1° e 2°, (invasão de domicílio), todos do Código Penal Militar.

Transcorrida a instrução processual, o Conselho da Justiça Militar julgou parcialmente procedente a

denúncia, para

condenar

Kleiton Marcelo Fernandes da Mata

pelo crime descrito no
art. 226, §1°, do Código Penal Militar
,

à pena de
01 (um) ano de detenção
a ser cumprida em regime aberto, reprimenda substituída por uma pena restritiva de direitos e
30 (trinta) dias-multa
.

Inconformado, interpôs o presente recurso, postulando por sua absolvição por insuficência de provas e negativa de autoria pelo crime de invasão de domicílio.

Em contrarrazões, o Ministério Público Militar se manifestou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

À Secretaria para inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

P
leiteia
o apelante por sua absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria.

Entretanto, adianto, que tal alegação não merece prosperar
.

Compulsando os autos, verifica-se que a
autoria

delito previsto no
art. 226, §1°, do Código Penal Militar
,

encontra-se demonstrada diante dos depoimentos colacionados aos autos, em especial, os esclarecimentos prestados em juízo por
Luzilane Ramos Moreno
, dona do imóvel e de seu filho
Wendrew Moreno Fecundo
que estava em seu quarto no momento em que o apelante, armado, invade o imóvel, os quais, entendo, são mais do que suficientes para ratificar a condenação imposta pelo Conselho Permanente da Justiça Militar pelo crime de invasão de domicílio.

No caso concreto, a vítima

Luzilane Ramos Moreno
, proprietária do imóvel invadido pelo apelante, que, juntamente com outros elementos buscavam na residência um suposto carregamento de drogas,

declarou em juízo os seguintes fatos e circunstâncias
:

(...)
“
Que por volta de 01h30 ou 02h00, chegou um homem, à paisana e pediu duas caixas de bebida e disse que estava ali para fazer um flagrante; Que quando abriu o portão, viu que havia mais dois, que estava em um carro branco, sem identificação da polícia; Que pediu identificação e um mandado; Que mesmo assim ele adentrou na casa; Que o policial Kleiton estava armado; Que não conhecia Kleiton anteriormente; Que não sabe que tipo de arma, mas era uma arma curta
; Que conhecia Mário de outra situação, pois o mesmo havia entrado na casa da declarante, com uma outra equipe, dizendo-se policial, e inclusive levou a motocicleta de seu filho; Que dessa primeira vez não registrou ocorrência, porque foi ameaçada de ser morta toda sua família; Que reconheceu Márcio e entrou em desespero e foi procurar a ajuda de uma vizinha, que é advogada;
Que, o filho da declarante Wendrew, estava
;
Que Kleiton estava com a arma no cós da bermuda e estava com a mão em cima o tempo todo; Que eles mandaram que a declarante entrasse em casa, mas ela não entrou; Que eles entraram na casa e rodaram a casa toda com o seu filho
;
Que quando eles entraram na casa, disseram que iam chamar apoio
;

Que ia passando uma viatura e nesse momento o acusado e os demais apresentaram um pacote com drogas e disseram que tinham encontrado dentro da casa da declarante; Que a declarante disse que aquilo não lhe pertencia
;
Que eles disseram que a droga havia sido encontrada em cima de caixas de bebidas;
Que não foi dado voz de prisão para a declarante; Que todos foram para a delegacia; Que Márcio chamou o filho da declarante, do lado de fora e disse para acabar com aquilo ali mesmo, para entrarem em um acerto; Que o filho da declarante disse que não tinha dinheiro e não tinha porque pagar isso; Que eles queriam levar o filho da declarante para dentro do carro;
Que viu que estavam juntos Kleiton e Márcio
; Que achava que os três eram policiais; Que os três não apresentaram identificação policial; Que quando abriram o pacote era gesso; Que chegou um comandante da polícia no local e a declarante relatou os fatos para o mesmo; Que ele abriu o pacote e viu que não era droga; Que ele disse para a declarante manter a calma, pois não era mais ré, e sim vítima”;
(...) “Que Kleiton entrou na casa da declarante, alegando que havia uma denúncia de tráfico de entorpecentes e queria fazer uma averiguação

(...)
”.

Corroborando os esclarecimentos prestados em juízo pela primeira depoente, seu filho,
Wendrew Moreno fecundo
que estava em seu quarto no momento dos fatos criminosos, confirmou que o apelante
Kleiton Marcelo Fernandes da Mata e mais outros dois elementos, invadiram sua residência
, destacando o depoente, que o recorrente estava armado e ele e seus comparsas estavam discutindo com sua genitora. Ainda de acordo com
Wendrew Moreno
, o
acusado se identificou como o policial militar CB/PM, Da Mata
, tendo, inclusive, apresentando sua identidade funcional naquele instante, e que estaria na casa de
Wendrew Moreno
, para averiguar uma suposta denúncia de tráfico de entorpecentes. Ressaltou o depoente, que a impressão que teve, era de que o apelante era o elemento que comandava todas as ações, inclusive repassando ordens e instruções aos outros comparsas.

Como se vê, os esclarecimentos prestados em juízo pelas vítimas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelam-se harmônicos, seguros e contundentes, demonstrando claramente que o apelante, cabo da polícia militar do Estado do Pará, juntamente com outros elementos, invadiu a residência em que estavam as vítimas, sem autorização judicial e, utilizando-se de uma arma de fogo, passou a intimidá-las,

inexistindo nos autos outros elementos que demonstrem que o recorrente estivesse prestando socorro a alguém ou estivesse atuando para interromper qualquer tipo de atividade criminosa, estando, portanto, comprovada a invasão de domicílio, o que, inviabiliza o pedido absolutório por falta de provas e negativa de autoria.

Por esses motivos, deve ser mantida a condenação imposta pelo MM. Juízo de Direito da Justiça Militar do Estado do Pará pelo crime previsto no art. 226, §1°, do Código Penal Militar.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 04/03/2024